Tribunal: TJMT
Processo: 1057236-83.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057236-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PETRIKE RENATO ALVES - CPF: 689.032.001-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO –
RECURSO PROVIDO
.

Não há falar em conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, quando o instrumento está redigido em termos claros e com caracteres legíveis. A palavra “cartão” está redigida em letras maiúsculas, ou seja, em destaque, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Autor/Apelado que deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Petrike Renato Alves
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A Juíza
a quo
declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinou o recálculo de todo o débito, para que seja aplicada taxa média de juros de acordo com o mês e ano de cada operação; condenou o Banco à restituir, de forma simples, o que foi pago a maior, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada contratação.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Banco suscita decadência e prescrição, sob a tese de que o Recorrido alega que foi induzido a erro e que o contrato é abusivo e, em se tratando de anulação de negócio jurídico por erro, são aplicados os artigos 138, 139, inciso I, e 178, inciso II, todos do Código Civil.

Aduz que a Ação foi distribuída depois do decurso de mais de 10 (dez) anos da contratação, prazo que supera em muito aquele que consta do artigo 178, inciso II, do CC.

No mérito, aduz que o Apelado contratou o cartão de crédito consignado, no qual é disponibilizada ao cliente a possibilidade de realizar saques, antes mesmo do recebimento do cartão/plástico, cuja quantia é creditada na conta do contratante, motivo pelo qual insiste que os descontos são regulares.

Reitera que não houve qualquer ilegalidade na contratação, de modo que não há falar em nulidade do contrato de cartão de crédito, devolução de valores, tampouco alteração dos juros.

Contrarrazões no Id. 129339705.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, o Apelado ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ao argumento de que intencionava contratar empréstimo consignado; todavia, acabou por contratar cartão de crédito consignado
, cujos descontos em folha de pagamento nunca findaram, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Não negou a relação jurídica e/ou recebimento dos valores pelo Banco Recorrente; contudo, insistiu que sua intenção era contratar empréstimo e não cartão de crédito.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, alteração da modalidade contratual e dos juros, restituição em dobro da quantia descontada a maior e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelante informou que incontroversa a disponibilização dos valores, por isso, os descontos são devidos.

Juntou a cópia do contrato e comprovantes de transferências dos numerários, bem como as faturas do cartão de crédito.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta a assinatura do Apelante de livre e espontânea vontade; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso de Apelação em que suscita
decadência
e prescrição, sob a tese de que o Recorrido alega que foi induzido a erro e que o contrato é abusivo e, em se tratando de anulação de negócio jurídico por erro, são aplicados os artigos 138, 139, inciso I, e 178, inciso II, todos do Código Civil.

Aduz que a Ação foi distribuída depois do decurso de mais de 10 (dez) anos da contratação, prazo que supera em muito aquele que consta do artigo 178, inciso II, do CC.

De início, registro que embora a instituição financeira traga o termo “prescrição”, nada diz a respeito do tema, pois fundamenta sua tese no artigo 178, do Código Civil, segundo o qual é de 04 (quatro) anos o prazo de
decadência
para pleitear a anulação do negócio jurídico.

A prejudicial não comporta acolhida, pois a relação jurídica é de trato sucessivo e o pedido inicial é de revisão da modalidade do contrato e das cláusulas contratuais, o que afasta a possibilidade de aplicação do artigo 178 do CC.

Nas palavras do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
“a ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC”
. (TJ-MT 10166198120208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022).

Assim,
rejeito a prejudicial
.

No
mérito
, aduz que o Apelado contratou o cartão de crédito consignado, no qual é disponibilizada ao cliente a possibilidade de realizar saques, antes mesmo do recebimento do cartão/plástico, cuja quantia é creditada na conta do contratante, motivo pelo qual insiste que os descontos são regulares.

Reitera que não houve qualquer ilegalidade na contratação, de modo que não há falar em nulidade do contrato de cartão de crédito, devolução de valores, tampouco alteração dos juros.

Conforme exposto, o Apelado não nega a contratação e/ou o recebimento dos valores. O que ele (Autor/Apelado) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetido.

Aduz que procurou o Banco Apelante com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou.

Sem embargo às ilações do consumidor Apelado e às judiciosas razões que levaram a Julgadora
a quo
a acolher parte dos pedidos, no meu entender, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para a manutenção da sentença.

O Apelado é 3.º Sargento da Policia Militar, na data da contratação estava com 41 (quarenta e um) anos e, de acordo com o documento juntado pelo Banco Apelante está evidente que anuiu ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”, o qual está
assinado
pelo Recorrente, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Ademais, o Apelado também
preencheu e assinou
a “AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE”, onde autorizou o Banco Recorrente a reservar margem consignável
“para fins de amortização de despesas de aquisição de bens e serviços e/ou de saques feitos através do cartão de crédito BOMSUCESSO VISA, em valor correspondente ao limite máximo previsto na legislação pertente à matéria”
.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Apelado, que usufruiu da quantia contratada.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ademais, não há falar que a dívida é infinita, pois somente o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

Logo, tendo em vista que o contrato está redigido em termos claros e com caracteres legíveis, não há como prevalecer a tese de que o Apelado não sabia o que estava contratando e, por esse motivo, deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.
Aliás, a palavra “cartão” está redigida em letras maiúsculas, ou seja, em destaque, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

No mesmo sentido, trago à colação julgado desta Segunda Câmara de Direito Privado, de relatoria da ilustre Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-
(TJ-MT 10166388720208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022). (sem grifos no original)

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda chama a atenção e depõe em desfavor da pretensão autoral.

Com efeito, causa estranheza o fato de o consumidor ter aguardado o decurso de 04 anos durante os quais vinham ocorrendo o desconto em seu subsidio, para então vir em juízo com esta pretensão.

De igual modo, não pode passar despercebido o fato de que esta não é a primeira e única experiência do Apelado ao contratar empréstimos consignados e cartões de crédito, pois já o fez com diversos outros bancos, conforme consta da ficha financeira de Id. 129339651. Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação do contrato mediante descontos no seu subsidio não pode ser considerada complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Autor/Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo Banco Apelante com a reforma integral da sentença (art. 85, § 2.º, CPC), ressalvando que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrido é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

Provido o Recurso, não incide a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022